Tribunal: TJPA
Processo: 0001345-17.2018.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6007 - Repetição de indébito
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001345-17.2018.8.14.0030

APELANTE: MARIA DOS SANTOS SOUZA BARROS PINHEIRO

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL.
QUANTUM
DEVIDO A TÍTULO DE DANO MORAL. ADEQUADA A QUANTIA DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) FIXADA NA SENTENÇA. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO. INCABÍVEL MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS LEGAIS DO ART. 85, §2º DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.

Recurso conhecido e desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em conhecer e negar provimento ao presente recurso, nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

Sessão Ordinária em Plenário Virtual em 06/03/2023 e presidida pela Excelentíssima Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt.

Belém/PA, 13 de março de 2023.

DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATORA

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. º 0001345-17.2018.8.14.0030

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE MARAPANIM

APELANTE: MARIA DOS SANTOS SOUZA BARROS PINHEIRO

Advogado: Dr. Diorgeo Diovanny Stival Mendes Da Rocha Lopes, OAB/PA nº 12.614.

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado: Dr. Nelson Monteiro De Carvalho Neto, OAB/PA nº 28181-A.

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO

interposto por
MARIA DOS SANTOS SOUZA BARROS PINHEIRO
em face da sentença (ID 11164815 - Pág. 3-4) proferida pelo Juízo da vara única de Marapanim que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais (Processo nº 0001345-17.2018.8.14.0030), ajuizada em desfavor do
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.,
julgou totalmente procedente o pedido formulado na inicial, para declarar a inexistência do negócio jurídico; condenar o requerido ao pagamento ao autor da importância de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, atualizada monetariamente a partir desta sentença, nos termos da súmula 362, do STJ, e com juros de mora de 0,5 a.m., aplicáveis a partir desta sentença; condenar, ainda, o requerido ao pagamento ao autor da importância equivalente ao dobro da quantia indevidamente descontada dos benefícios previdenciários percebidos pela autora, com base no contrato ora declarado inexistente, atualizado pelo INPC e com juros de mora de 0,5% a.m., incidentes a cada desconto mensal realizado; e ao pagamento das custas e demais despesas processuais, bem como da verba honorária, fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignada,
MARIA DOS SANTOS SOUZA BARROS PINHEIRO
interpôs o presente apelo (ID 11164815 - Pág. 5-14) visando unicamente a reforma da sentença para majorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por atender melhor a tríplice função do dano moral, qual seja, a de compensar dos danos sofridos, a de punir o infrator e a de dissuadi-lo à prática de novos atos ilícitos. Bem como para majorar os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Requer o conhecimento e o provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas no ID 11164819.

Os autos foram distribuídos a esta Relatora.

Relatados.

VOTO

V O T O

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com isenção de preparo eis que deferida a justiça gratuita na
origem
. P
ortanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer);
sou pelo seu conhecimento.

Antes de mais, justifico o julgamento da presente demanda em razão da prioridade legal, enquadrando-se na exceção contida no art. 12, § 2º, VII do CPC c/c Lei nº 10.741/2003, art. 3º, § 2º.

Cinge-se a controvérsia tão somente acerca do
quantum
devido a título de dano moral em virtude de descontos indevidos sofridos em sua conta corrente decorrentes de serviços não contratados, bem como majoração dos honorários advocatícios.

A causa de pedir da pretensão posta em juízo recai sobre a alegação de descontos indevidos de parcelas no valor de R$672,57 em rendimento da parte autora junto ao INSS, por conta de um suposto empréstimo realizado com o banco réu, nunca contratado.

DO
QUANTUM
DEVIDO A TÍTULO DE DANO MORAL.

Como cediço, a fixação do
quantum
indenizatório possui caráter subjetivo, não havendo critérios pré-estabelecidos para o arbitramento dos danos morais.

Deste modo, cabendo ao juiz, através de prudente arbítrio e, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, estimar, no caso concreto, um valor justo a título indenizatório.

Deve-se observar as peculiaridades do caso concreto, em especial as condições econômicas e sociais do ofensor, as circunstâncias do fato e a culpa dos envolvidos, a extensão do dano e seus efeitos, sem esquecer-se que a indenização deve ser suficiente para reparar o dano, não podendo importar em enriquecimento sem causa e que deve ter caráter pedagógico.

À vista disso, entendo que não merece agasalho a pretensão de majoração do valor arbitrado, porquanto razoável e proporcional ao caso concreto.

No STJ, a orientação é a de que o arbitramento da indenização moral se faça com razoabilidade e proporção. Senão Vejamos:

1)"A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a revisão do valor a ser indenizado somente é possível quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em flagrante violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade." (AgRg no AREsp 187598/RJ, 1ª Turma/STJ, rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 28.08.2012, JD. 05.09.2012).

2)"AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com moderação, considerando a realidade de cada caso, sendo cabível a intervenção da Corte quando exagerado ou ínfimo, fugindo de qualquer parâmetro razoável, o que não ocorre neste feito. - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS." (AgRg nos EDcl no Ag 1405847/PR, 3ª Turma/STJ, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 21.08.2012, DJ. 27.08.2012)

Assim sendo, a meu ver, a indenização fixada na sentença não destoa dos parâmetros usualmente adotados nesse Tribunal, merecendo ser mantida a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em razão da
extensão do dano e seus efeitos.

Neste sentido, cito o precedente:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS
. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO NO NOME DA AUTORA SEM SEU CONSENTIMENTO. CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA QUE JULGA PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, PARA CONDENAR O DEMANDADO A INDENIZAR À AUTORA A QUANTIA DE R$ 2.034,40 (DOIS MIL E TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, REFERENTE ÀS PARCELAS DESCONTADAS,
E R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS
. APELAÇÃO ONDE O RECORRENTE SUSTENTA PRELIMINARMENTE, A EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. REJEITADA. NO MÉRITO, ALEGA A REGULARIDADE DO EMPRÉSTIMO, FEITO COM OBEDIÊNCIA A TODAS AS EXIGÊNCIAS LEGAIS; ALEGA AINDA INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS E EXORBITÂNCIA DO VALOR ARBITRADO, BEM COMO DA MULTA ARBITRADA. RECURSO IMPROVIDO. I- PRELIMINAR DE COISA JULGADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. Alegação de que existem dois processos, sentenciados em 17/03/16, que possuem pedidos idênticos em contendas autônomas, visando obter o mesmo provimento jurisdicional. Alegação não comprovada. Dos dois números de processo indicados pelo recorrente, um se refere a outro empréstimo consignado, com valor diferente de parcela; o outro número se refere ao processo em questão. Coisa julgada não comprovada. Preliminar rejeitada. II- MÉRITO: Não comprovação da regularidade do empréstimo. Ato ilícito. Cabia ao demandado a comprovação da regularidade do contrato que alega ter celebrado com o autor, bem como comprovar que adotou todas as medidas para aferir a legitimidade do empréstimo. Evidências de fraude. Não comprova, igualmente, que o valor do empréstimo teria sido creditado ao autor. III- Alegação de não comprovação do dano moral experimentado: a doutrina e a jurisprudência têm ensinado que o dano simplesmente moral, sem repercussão no patrimônio, prova-se tão somente pela ofensa ou constrangimento, e dela é presumido, sendo o bastante para justificar a indenização, independendo de prova de prejuízos e de reflexos ou repercussão patrimonial. IV-
Valor dos danos morais: a indenização deve levar em consideração a sua intensidade e deve ser fixada com base em critérios legais e doutrinários, cujos limites vêm sendo adotados pela jurisprudência dominante, a fim de evitar abusos e eventual enriquecimento ilícito. Critérios rigorosamente observados. Valor de r$ 3.000,00(três mil reais) mantido.
V- Multa por descumprimento: Valor aumentado pela demora do recorrente em cumprir a decisão judicial. A proporcionalidade da multa por descumprimento de decisão judicial ou multa cominatória, também chamada de astreintes deve ser avaliada em vista da obrigação a que ela se refere, e não do montante acumulado em razão da resistência da parte em cumprir a determinação. VI- Recurso conhecido e desprovido. (2018.01563864-66, 188.640, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-04-10, Publicado em 2018-04-20)– grifo nosso.

.

DA
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Entendo ser incabível no caso concreto a majoração dos
honorários advocatícios, arbitrados pelo juízo
a quo
em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, uma vez que atendidos os critérios
escupidos no art. 85, §2º do CPC, especialmente no que diz respeito a natureza e a importância da causa
e ao trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para tanto, diante de tratar-se de causa já massificada no Poder Judiciário.

Pelo exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de Apelação interposto
para manter a sentença atacada
.

É como voto
.

Belém,
16 de fevereiro

de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 14/03/2023